Tribunal: TCU
Processo: 033.093/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Anna Flávia de Senna Franco (peça 125), na condição de Diretora de Planejamento, Administração e Logística do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), contra o Acórdão 12.530/2019-2a Câmara (peça 119), da relatoria do Ministro André de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Anna Flávia de Senna Franco, contra o Acórdão 12530/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. min. subst. André Luís de Carvalho); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Anna Flávia de Senna Franco contra o Acórdão 12530/2019-TCU-Segunda Câmara e, no mérito, dar-lhe provimento, para que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, com quitação, nos termos dos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, excluindo-se a multa que lhe foi aplicada; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).